Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-84.2023.8.11.0085
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000152-84.2023.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON BATISTA DE CARVALHO - CPF: 130.208.606-52 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000152-84.2023.8.11.0085

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Terra Nova do Norte/MT

Recorrente(s):

Vanderson Batista de Carvalho

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem das dívidas junto as cedentes Banco Bradesco e Banco Digio, nos valores de R$ 1.847 e R$ 3.786,63, conforme documentos juntados em defesa (contrato assinado, cópia do documento pessoal, biometria facial (selfie), termo de cessão e carta de notificação). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

3. No tocante a alegação recursal de que o Termo de Cessão é inválido pois o termo de cessão possui data posterior as inserções do nome do consumidor nos órgãos de proteção em crédito, verifico que no extrato juntado a exordial consta somente a data da inadimplência, no entanto, no extrato de negativação SCPC, dos últimos 05 (cinco) anos, consta as informações completas, isto é, data da inadimplência e da disponibilização.

4. Conforme consta no extrato SCPC, colacionado a contestação, os débitos, nos valores de R$ 1.847,12 – possui data do débito em 06/05/2018 e data de inclusão em 10/12/2019 e o termo de cessão ocorreu em 18/11/2019 e com relação ao débito R$ 3.786,63 – possui data do débito em 10/05/2018 e data de inclusão em 23/04/2021 e o termo de cessão ocorreu 22/03/2021, portanto, não há o que se falar invalidez da cessão das obrigações.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente ação, uma vez que não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pelo Requerido que ensejasse na inexistência do débito e, muito menos, atos que ensejassem em sua condenação por dano moral, tratando, na verdade, de exercício regular de seu direito. CONDENO o Requerente em litigância de má-fé, devendo suportar a multa de R$ 957,03 correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da empresa Requerida. CONDENO o Requerente, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/95, ficando desde já indeferida a Gratuidade da Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023